Tribunal: TJPA
Processo: 0825573-69.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825573-69.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0825573-69.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

INTERESSADO: JOSE ADRIANO PEREIRA DE SOUZA.

AUTOS EM REFERÊNCIA: 2000101-50.2025.8.14.0005.

RELATOR(A): SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, em face do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que lhe devolveu os autos da execução penal do sentenciado, condenado ao regime semiaberto. O Juízo suscitante (Altamira) havia declinado da competência sob o argumento de não possuir estabelecimento prisional adequado, mas o Juízo suscitado (Marabá) recusou o feito, por não ser o foro do domicílio do apenado nem o local onde ele se encontra custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execuções Penais de Marabá, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da 2ª Vara Criminal de Altamira, por ser o foro da condenação e do domicílio do apenado, cabendo a este a adequação do modo de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, visando facilitar a ressocialização do apenado e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio e automático da competência.

5. Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar (Uruará/PA), dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em divergência com o parecer ministerial, julgado
improcedente
, para fixar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (suscitante).

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, nos autos da execução penal de José Adriano Pereira de Souza (ID 31791404).

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo suscitante (Altamira), ao dar início à execução, declinou da competência e remeteu os autos a Marabá, sob o fundamento de não possuir estabelecimento prisional adequado para a execução de penas em regime semiaberto.

O Juízo suscitado (Marabá), por sua vez, ao receber a guia de execução, recusou a competência e devolveu os autos, sustentando que o apenado se encontra solto e reside na jurisdição de Altamira (Uruará/PA), cabendo àquele juízo os atos iniciais da execução, por ausência de qualquer vínculo processual ou fático do apenado com a Comarca de Marabá.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pela fixação da competência do Juízo de Marabá (ID 32189010).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na comarca da condenação (Uruará/PA), a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, com o devido respeito ao entendimento do juízo suscitante, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Altamira deslocaria a competência para Marabá não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da 2ª Vara Criminal de Altamira, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado, mas não o autoriza a simplesmente declinar de sua competência originária.

Embora a Resolução nº 16/2007-GP deste Tribunal oriente a remessa dos autos, tal norma administrativa não pode se sobrepor ao dever jurisdicional imposto pela Súmula Vinculante nº 56 do STF. A referida súmula convoca o juiz da execução a solucionar o problema da vaga, e não a simplesmente transferir a questão para outro juízo, notadamente quando isso implica afastar o apenado de seu meio social e familiar, dificultando a ressocialização.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

Nesse exato sentido, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou, inclusive em julgado de minha relatoria:

Tese:
Nos casos em que o apenado condenado a
pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.
(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, data de publicação: 17/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, a correta aplicação do art. 65 da LEP, aliada ao dever imposto pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e à jurisprudência consolidada nesta Corte, firma inequivocamente a competência do juízo suscitante para conduzir o feito.

Por todo o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
IMPROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitante, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026